Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FORMULAÇÃO DE TESE JURÍDICA. ENUNCIADO 16. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO BAFÔMETRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Detran contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Púbica do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração n S 003010813 e dos efeitos dele decorrentes, pertinente à infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB.
2. Alega que a redação do art. 165-A abarca apenas a recusa a qualquer um dos exames que permitam certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo desnecessária constatação de estado de embriaguez por outros meios. Por entender pela inexistência de ilegalidade na lavratura do auto, requer a aplicação dos precedentes do Plenário do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal para reforma da sentença, mantendo assim o auto de infração impugnado, bem como os efeitos dele advindos.
3. Com as mudanças trazidas pela Lei 13.281/2016, o art. 165-A foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro CTB e passou a penalizar os condutores que se recusam a realizar testes de verificação etílica. Tal dispositivo não exige que o motorista esteja efetivamente sob a influência de álcool para que possa ser aplicado, bastando a negativa na submissão ao exame para que se consume a infração administrativa.
4. Embora o art. 165-A do CTB traga a mesma penalidade administrativa prevista no art. 165, apresentam condutas distintas. No primeiro, a conduta descrita é a recusa à realização de teste destinado à aferição da influência de álcool, e no segundo, dirigir sob a influência de álcool. Desse modo, para a configuração da conduta de recusa à realização de teste é desnecessária a constatação de influência de álcool.
5. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do “bafômetro”, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão.
6. Neste sentido, foi aprovada a Súmula no 16 da TUJ/TJDFT (processo originário 0734630-94, partes Marcos Eduardo da Silva Prado versus Detran/DF), no sentido de que a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.
7. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER versus Rafael dos Santos Silvestre.
8. Assim, não há ilegalidade no auto de infração S 003010813, capaz de ensejar sua anulação.
9. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inicias de anulação do auto de infração e seus respectivos efeitos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.